Tribunal: TJMT
Processo: 1042087-65.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042087-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO SANTOS MAIA - CPF: 037.085.261-39 (RECORRENTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), SIDNEI AMORIM DE SOUZA - CPF: 350.456.758-93 (RECORRIDO), WILLIAN GELSON DE ABREU LOPES - CPF: 022.022.681-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1042087-65.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ROGERIO SANTOS MAIA.

Recorridos: SIDNEI AMORIM DE SOUZA e WILLIAN GELSON DE ABREU LOPES.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- AUSÊNCIA DOS REQUERIDOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO - DEVER DO AUTOR INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido do requerido para citação.

2.

Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo a
quo
diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV de Código de Processo Civil.

O recorrente postula o provimento do recurso, para reformar a sentença determinando o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

Os recorridos, não foram localizados, sendo assim não apresentaram as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Assim, para clareza, transcrevo a respeitável sentença:

(...)Lucubrando o feito observo que a parte reclamante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da reclamada e esta se manifestou no id. 135065488 requerendo consulta ao sistema INFOJUD e INFOSEG, a fim de localizar o atual endereço da parte reclamada.

O pedido sub examine é incompatível com os princípios vetores da Lei nº 9.099/95 (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição) e, portanto, não é cabível em sede de juizados especiais.

Note-se que é obrigação da parte indicar o correto endereço do outro litigante, não cabendo esta providência ao Juízo. Ademais, apesar dos sistemas eletrônicos de busca de endereço estar à disposição do Juízo, não é de sua incumbência diligenciar para providenciar localização da parte reclamada.

Neste sentido é a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT, conforme se pode inferir do julgado que subsegue transcrito, in litteris:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDADO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO – DEVER DA PARTE AUTORA DE INFORMAR O ENDEREÇO VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002188-02.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) Grifei.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - DEVER DO AUTOR INFORMAR ENDEREÇO CORRETO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido do requerido para citação.

2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1001704-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022). (Grifei)

Com efeito, em face dos fundamentos invocados, impõe-se o indeferimento do pedido de Id. 125849631.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 485, inc. III, do CPC. (...)”.

Conforme pontuado na sentença, houve diversas tentativas de citação dos requeridos sem sucesso.

O recorrente intimado para indicar endereço atualizado dos reclamados, apenas se manifestou pela realização de consulta no sistema INFOJUD e INFOSEG, portanto, a sentença está correta.

Ademais, a não localização dos reclamados implica na extinção do feito, nos termos do artigo 485, III e IV do CPC,
verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor”
(AgRg no REsp 1302160/DF). (N.U 0002145-66.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do auto
r (AgRg no REsp 1302160/DF).
(N.U 0001828-86.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024